Tribunal: STF
Processo: HC 54453
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRONUNCIA MANTIDA PELO ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU, ANTE
AS PROVAS, TRATAR-SE DE TENTATIVA DE MORTE (C.P., ART. 121, C.C, O
ART. 12, II).
II. CRIME IMPOSSIVEL. NÃO HÁ COMO SE COGITAR DESSA FIGURA, SE O MEIO
EMPREGADO ERA ADEQUADO E EFICAZ AO FIM PRETENDIDO, O QUAL SOMENTE
NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTANCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE.
III. REVISÃO DAS PROVAS, INVIAVEL ATRAVÉS DO WRIT.
IV. PEDIDO INDEFERIDO.